Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-09.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004281-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (AGRAVADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), BRUNO MENEZES SOUTINHO - CPF: 016.364.934-08 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA EM FACE DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL –- PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto da presente apelação se essa não mais persiste, em decorrência do julgamento do recurso nos embargos à execução, que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto proposta por CLAIDES LAZARETTI MASUTTI, deferiu o pedido de antecipação de tutela para se abster de levar a protesto o nome da agravada em relação à CDA discutida.

Como causa de pedir recursal, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a possibilidade de protesto da CDA, após a edição da Lei no 12.767/2012.

Aduz que o protesto da CDA somente não é possível quando o débito tributário estiver quitado ou o crédito estiver suspenso, situações inocorrentes no caso em questão.

Afirma que a Agravada induziu o Juízo a erro, pois alegou que o débito havia sido quitado, quando, na verdade, fez o depósito parcial do valor devido.

Assegura que o depósito realizado pela Recorrida não representa o montante devido, visto que a atualização fora feita de acordo com o seu entendimento.

Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 619760 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 710247.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso – id. 913199 -.

A Agravada apresentou manifestação em id. 48373984, requerendo pela perda do objeto em face do julgamento dos autos principais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto proposta por CLAIDES LAZARETTI MASUTTI, deferiu o pedido de antecipação de tutela para se abster de levar a protesto o nome da agravada em relação à CDA discutida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que a decisão interlocutória proferida “ação de sustação de protesto” no 1703-49.2017.811.0046 não produz mais qualquer efeito, tampouco há interesse do Estado de Mato Grosso, em decorrência da extinção da execução fiscal de no 1269-36.2012.811.0046 (Cód. 40254) pelo adimplemento da dívida.

Colhe-se a seguinte sentença dos autos de execução fiscal, proferida em 12/12/2019, que já transitou em julgada, conforme certidão constante em consulta processual – id. 48373987 -:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos autos por decisão judicial.

Por fim, DETERMINO a confecção de alvará de levantamento em favor da Fazenda Pública Estadual, tendo em vista os dados bancários apresentados à fl. 114-v.”

Diante disso, frente à satisfação do crédito reconhecida, da qual não há mais possibilidade de recurso, por certo que não há mais a possibilidade de o Estado de Mato Grosso levar o título a protesto.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, não mais perdurando o interesse na decisão em questão, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020